Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0713704-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS FERNANDO PEREIRA FERREIRA PACIENTE: GILBERTO BOMTEMPO DE LIMA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Fernando Pereira Ferreira, OAB-DF 49.958, em favor de GILBERTO BOMTEMPO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, por suposto “constrangimento ilegal decorrente de decisão prolatada nos autos da ação penal no 0043267-62.2014.8.07.0001”, na qual se imputa ao paciente o cometimento, em tese, do crime previsto no art. 90, da Lei no 8.666/93. Alega, em síntese, falta de justa causa e inépcia da denúncia, por ausência de indicação de dolo específico, danos ao erário, e da descrição pormenorizada do fato criminoso, além da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Pede, então, o trancamento liminar da ação penal (ID 34917650). Os autos foram redistribuídos por prevenção de órgão em virtude do afastamento do e. Relator prevento (certidão ID 34921902), Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti (ID 34955855). É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de quaisquer documentos essenciais para seu exame, constando tão somente a inicial do writ. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Dito isso, verifico que não há periculum in mora. A instauração da ação penal desacompanhada de qualquer dado concreto que evidencie risco efetivo à liberdade de locomoção do acusado é insuficiente para amparar a providência liminar requerida. O próprio impetrante informa que a peça acusatória imputa fatos delituosos do período compreendido entre “10/11/2011 e 05/12/2011”, cujo oferecimento, entretanto, ocorreu somente em “25/01/2019”, para apuração de diversos crimes, dentre os quais, organização criminosa, peculato-furto, lavagem de dinheiro e crimes licitatórios contra 28 (vinte e oito) acusados. De outro lado, ainda que estivesse presente o requisito da urgência, não há, de igual modo, o pressuposto cumulativo do fumus boni iuris. Com efeito, a alegação de inépcia da denúncia demanda inexorável análise antecipada de provas, incabível, como se sabe, nos limites estreitos do writ, quiçá, em sede liminar. Deveras, não há como proceder ao exame da alegada ausência de indícios de autoria sem analisar detidamente todo o conjunto indiciário de sustentação da denúncia, angariado ao longo de décadas de investigação policial. Por fim, mas não menos importante, o impetrante também não esclareceu em sua petição inicial se a questão foi submetida a decisão do Juízo Impetrado, o que, não tendo ocorrido, impediria sua apreciação per saltum pelo Tribunal, sob pena de inegável e desnecessária supressão de instância. Feitos esses registros necessários, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado